Tribunal: TJSP
Processo: 1078157-34.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Promessa de venda e compra. Desistência dos compradores. Ação julgada parcialmente procedente, determinada a restituição aos autores de 80% dos valores pagos.
Apelação das rés. Renovação dos argumentos anteriores. Percentual que se revela suficiente para compensar a ré. Sentença mantida pelo tribunal. Recurso

Ementa:
Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Promessa de venda e compra. Desistência dos compradores. Ação julgada parcialmente procedente, determinada a restituição aos autores de 80% dos valores pagos.
Apelação das rés. Renovação dos argumentos anteriores. Percentual que se revela suficiente para compensar a ré. Sentença mantida pelo tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1078157-34.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LIVING
APIAÍ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
LIVING
CONSTRUTORA LTDA., são embargados DANIEL GOMES MESSEDER DA
SILVEIRA e RAQUEL SOBRAL MOZARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078157-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL – FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTES: LIVING APIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
LIVING CONSTRUTORA LTDA.
EMBARGADOS: DANIEL GOMES MESSEDER DA SILVEIRA; RAQUEL
SOBRAL MOZARDO
VOTO No 27.480
Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores. Promessa de venda e compra. Desistência
dos compradores. Ação julgada parcialmente procedente,
determinada a restituição aos autores de 80% dos valores pagos.
Apelação das rés. Renovação dos argumentos anteriores.
Percentual que se revela suficiente para compensar a ré.
Sentença mantida pelo tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v.
acordão: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Living Apiai
Empreendimentos Imobiliários LTDA. e Living Construtora LTDA, contra o v.
acórdão de fls. 341/345 assim ementado:
“Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.
Promessa de venda e compra. Desistência dos compradores. Cláusulas penal que
prevê multa de 50% dos valores pagos. Abusividade reconhecida. Ação julgada
parcialmente procedente, determinada a restituição aos autores de 80% dos valores
pagos.
Apelação das rés. Renovação dos argumentos anteriores. Alegada validade da
cláusula penal prevista no contrato firmado entre as partes. Cláusula que prevê a
retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão contratual. Abusividade
reconhecida. Exegese dos art. 51, do CDC. Pretensão alternativa à retenção de 30%
do montante. Impossibilidade. Retenção de 20% que está de acordo com os
precedentes desta Câmara e do STJ. Percentual que se revela suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078157-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
compensar a ré. Sentença mantida. Recurso improvido.”
Dizem os embargantes que ocorreu contradição no v. acórdão.
Alegam que “patente é a contradição existente no v. acórdão de fls. 341/345 em
relação ao demonstrado nos autos, pois afronta o princípio do “pacta sunt
servanda” bem como o disposto nos artigos 427, 884 e 886 do Código Civil.”
(fl. 4). Aduzem que “Manter a decisão proferida tal como foi lançada propiciará o
afastamento dos documentos assinados livremente pelas partes, o que
representa claramente a ofensa os princípios da legalidade e da segurança
jurídica constitucionalmente consagrados no artigo 5o, incisos II e LV da Carta
Magna.” (fl. 4). Pedem o provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios
e prequestionar a matéria.
Mencionam os artigos 1022, I, 1026, § 2o do CPC, 427, 884, 886 do
CC, incisos II e LV do artigo 5o da CF, as Súmulas 282, 356 do STF e Súmula 98
do STJ.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão aos embargantes.
O v. acordão não apresenta contradição, e a pretensão dos
embargantes é de caráter infringente.
Os embargantes não concordam com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do
julgamento não caracteriza contradição, a autorizar a interposição de embargos
de declaração.
Assim, o v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) tais pretensões não se sustentam, porque são nulas de pleno direito as
cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade”, à luz
do art. 51, inciso IV, do CDC, aplicável à espécie.” (fl. 343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078157-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Também,
“(...) Na hipótese em exame, não há justificativa para que o percentual a ser
retido pela ré seja superior ao fixado, qual seja, 20%, dada a genérica alegação de que o montante
é insuficiente para o ressarcimento dos prejuízos advindos do distrato em questão.” (fl. 344).
Dessa forma, no caso em exame, não existe a contradição alegada,
pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada contradição,
é necessário que haja desacordo entre as proposições do acórdão. Essa
divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não
aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no
36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do
CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais
dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao
reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento
da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade,
erro material e contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada e apontada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou
todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretendem os
embargantes forçar novo julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu
entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de
que mesmo nos embargos de declaração, com fim de prequestionamento, deve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078157-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
se observar os limites do art. 1.022 do NCPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos dispositivos
legais, constitucionais e Súmulas mencionados no relatório, pois ausente violação
aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator